Tribunal: TJDFT
Processo: 0746863-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por DANIELLE ARAUJO PEREIRA (agravante/embargante) em face da decisão proferida (ID 172006933, dos autos de origem), nos autos da ação de embargos à execução no 0718206-46.2023.8.07.0001, proposta em face de TAUGE ALVES FERREIRA (agravada/embargada), que revogou os benefícios da gratuidade de justiça da parte agravante/embargante. A agravante/embargante, em suas razões recursais (ID 53018495), sustenta, em síntese, que se trata, na origem, de embargos à execução opostos contra Execução de Título Extrajudicial no 0741304-94.2022.8.07.0001, proposta pela parte agravada, no valor de R$ 120.120,00 (cento e vinte mil e cento e vinte reais), visando a satisfação de supostos débitos relativos a verbas de honorários advocatícios inadimplidas. Alega que, distribuídos os embargos, fora proferida decisão que deferiu os benefícios da gratuidade de justiça, considerando a “impossibilidade da parte embargante arcar com o pagamento das custas do processo, sem prejuízo da própria subsistência, razão pela qual defiro à parte os benefícios da gratuidade da justiça”. Defende que, após impugnação da referida decisão pela parte agravada, o Juízo de origem optou por revogar o benefício concedido, fundamentando seu entendimento na ausência de juntada de declarações de IRPF. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para que seja concedida a gratuidade de justiça e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar pleiteada. Sem preparo, por ser a gratuidade de justiça o mérito da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar de antecipação de tutela para que seja concedida a gratuidade de justiça nos autos de origem. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, uma vez que verifico que, conforme consta nos autos de origem, a agravante/embargante possui um vasto patrimônio decorrente da partilha de bens, proveniente da homologação do reconhecimento e dissolução de união estável com seu ex-companheiro (ID 168008075, dos autos de origem). No entanto e a par disso, a análise do mérito poderá ser mais bem esclarecida, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.